Tribunal: TJES
Processo: 5010673-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010673-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: VALDECIR DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que o agravado subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como a “cédula de crédito bancário (“CCB”) – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

2.
Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão, em que constam como endereço de remessa o mesmo declarado pelo autor no momento da assinatura do contrato e na inicial, sendo possível visualizar dentre elas a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e de saques complementares.

3.
Ademais, até o presente momento, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.

4
.
Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC, foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária. Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A
, em face da decisão contida no evento 29755292 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VALDECIR DA SILVA
, no que concerne ao recurso, deferiu “
o pedido liminar e
determino[u]
que o réu, qual seja, BANCO BMG SA, proceda com a suspensão dos descontos e cobranças referentes ao empréstimo e Reserva de Margem de Crédito (RMC) no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 100.000,00
”.

Em suas razões recursais (evento 6010367), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “
a parte agravada contratou um cartão de crédito consignado junto ao agravante, conforme contrato ora colacionado, bem como foi beneficiada com o crédito de valores em sua conta, decorrente de saque com o cartão
” (fl. 03); II) “
o procedimento adotado pelo Banco é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do Banco Agravante, diante dos fatos alegados, que pudessem ensejar o pedido elencado na inicial, ou mesmo declarar a procedência da demanda
” (fl. 03); III) “
Cabe elucidar que o número informado é de controle interno do INSS, onde o INSS em alguns convênios altera os números/código da reserva de margem do cartão consignado caso haja qualquer alteração no benefício, tais como, aumento ou redução do valor do benefício, ou ainda, quando há redução da margem por prioridade de algum novo desconto em folha. Assim, para o mesmo cartão de crédito consignado poderá haver mais de um número de reserva de margem
” (fl. 03); IV) “
Vale destacar que a autora omitiu em sua petição inicial ter realizado saques complementares, conforme documentação anexa e abaixo, o que demonstra a sua litigância de má-fé
” (fl. 03); V) “
a parte Agravada busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e caso consiga, auferirá pecúnia indevida (art. 884 do CC/2002), na medida em que utilizou o crédito concedido pelo Banco Agravante e, nesta ocasião, visa à alteração unilateral do contrato, o que não deve ser admitido
” (fl. 05); VI) “
no presente caso está nítida a irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela, tendo em vista que o Agravante não pode apenas suspender os descontos, tendo que liberar a margem e correr o risco de ao final não conseguir receber pelo contrato efetivamente firmado junto a parte Agravada
” (fl. 05); VII) “
Outrossim, tal decisão configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como, ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer, tendo em vista que este agravante se quer teve a oportunidade de se defender em relação as alegações unilaterais e infundadas da parte agravada
” (fls. 05/06); VIII) “
a multa em caso de descumprimento é exorbitante e diária, contudo, o desconto é mensal, portanto, a multa não pode ser diária e exorbitante
” (fl. 06); IX) o valor da multa “
deve ser razoável e ter limite tanto econômico, quanto temporal
” (fl. 09).

Rememoro que, na instância originária,
VALDECIR DA SILVA

busca a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (eventos 6010370 a 6010371) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionado ao contrato, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula VI a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 01 do evento 6010370):

Autorização para desconto:
6.1 O(A) TITULAR
autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do contrato de crédito consignado ora contratado.
6.2 O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável.
(grifos no original)

O
Decreto nº 8.690/2016,
que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS,
garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos
para utilização para
saque por meio de cartão de crédito
, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que o
agravado subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”
bem como a
“cédula de crédito bancário (“CCB”) – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
”. Ou seja, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão (evento 6010374), em que constam como endereço de remessa o mesmo declarado pelo autor no momento da assinatura do contrato e na inicial, sendo possível visualizar dentre elas a sua
utilização para o saque

do valor do empréstimo e de saques complementares
(fls. 01 e 15 do evento 6010374 e evento 6010376).

Ademais, até o presente momento,
não se identifica
no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a
percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretendida a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Tese rechaçada. Pagamentos parciais que demonstram ciência do consumidor quanto ao negócio jurídico entabulado. Honorários recursais. Viabilidade de arbitramento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0306967-50.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 08/07/2020; Pag. 143)

Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal
1
, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC (evento 17292660 do processo de origem),
foi contratado e utilizado de forma regular,
razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária.

Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos
abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável,
o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a
obtenção da satisfação do débito posteriormente
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta.

É como voto.

1
Lei 10.820/03 - Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.